Tribunal: TJDFT
Processo: 0005210-62.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005210-62.2016.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: ADILSON BARBOSA CAETANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Petição de ID 16826087: a procuração que consta no ID 12499716 se refere a outra ação penal (2009.01.1.013432-5). Portanto, o advogado Bruno Machado Kós, OAB-DF n. 26.485, não tem procuração nos presentes autos. Faculto o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para regularizar a representação processual. Intime-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES